Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. VOTO PROFERIDO EM CONFORMIDADE. OBSCURIDADE. BASE DE CÁLCULO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PEDIDO E SUCUMBÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiro, e a ocorrência do fortuito externo têm o condão de romper o nexo causal e, portanto, afastar a responsabilidade civil. A conclusão posta guarda conformidade com o entendimento do STJ, conforme precedente expressamente mencionado no voto condutor. Contradição não verificada.
3. Configura-se erro material no trecho das razões de decidir que aborda responsabilidade de réu cujo recurso não foi conhecido. O erro material deve ser corrigido para que esse trecho seja excluído das razões de decidir, sem comprometimento do dispositivo que se limitou a conhecer e dar provimentos aos recursos conhecidos.
4. O valor atribuído à causa é a soma de vários pedidos. O autor sucumbiu em relação a alguns dos pedidos de forma que deverá pagar os honorários calculados de forma proporcional a cada derrota sofrida. Com efeito, os 10% deverão incidir sobre a diferença entre o que o autor pediu e sucumbiu. Obscuridade esclarecida.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.